Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745438-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO HP - ITA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706632-77.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por URBI MOBILIDADE URBANA contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega ser concessionária de serviço público de transporte coletivo da “bacia” no 03 (outras bacias são operadas por outras empresas de transporte coletivo), que lhe foi adjudicada, com a materialização do vínculo com a administração pública no contrato de concessão n.o 07/2013 (objeto: prestação e exploração de serviço básico rodoviário). Afirma que em razão da pandemia, o GDF, por meio do Decreto n.o 40.583/2020, elaborou plano de contingência, com a suspensão de diversas atividades, com exceção do serviço público de transporte que continuou a operar, em razão de sua essencialidade. Todavia, embora as concessionárias de transporte publico tenha mantido a capacidade operacional no limite máximo por determinação do poder concedente, houve redução considerável da demanda de passageiros, sem qualquer contrapartida para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Argumenta que houve desequilíbrio contratual, em termos econômicos, tanto que o Distrito Federal, para fins de compensação das perdas, determinou o pagamento de verba complementar às concessionárias de transporte, repasse este objeto de questionamento em ACP ajuizada pelo MPDFT. Aduz que o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública concedeu liminar e suspendeu o referido auxílio emergencial em favor das concessionárias de transporte coletivo. Em razão da ausência deste repasse, por força de decisão judicial, a situação das concessionárias de transporte público coletivo se agravou drasticamente em termos econômicos, com atraso de salários, entre outros compromissos. Neste sentido, considera que a revisão da tarifa técnica, conforme admitido em contrato, é a única alternativa viável para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Com base na legislação e nos termos do contrato de concessão, pede tutela provisória de urgência para que seja determinado à ré a fixação de tarifa técnica, emergencial e temporária, a fim de compensar a autora, pela redução da demanda. É o relato necessário. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou urgência. Ao que se depreende dos autos, a autora e o réu firmaram contrato de concessão (n.o 07/2013 – relativo ao lote n.o 03) para prestação e exploração do serviço básico rodoviário do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, por meio do qual foi delegado à autora tal serviço público essencial (ID 74084482). A remuneração pactuada se origina de recursos da arrecadação da “tarifa usuário”, em espécie, complementado com repasses do poder concedente, junto à conta de compensação, provenientes da comercialização de créditos eletrônicos de transporte, fontes de subsídios para custeio de gratuidades e outras eventuais receitas acessórias, montante que corresponde ao valor da “tarifa técnica”, que pode ser atualizada de acordo com as hipóteses de revisão e reajuste previstas no contrato de concessão. O cerne da controvérsia é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A autora argumenta que foi obrigada pelo poder concedente a manter o serviço de transporte coletivo à disposição da população, mesmo com demanda reduzida, o que acarretou grave desequilíbrio econômico e financeira no contrato. A tarifa técnica, que a autora pretende seja revista em caráter liminar, corresponde ao valor, por passageiro pagante transportado, constante da proposta financeira da concessionária, que servirá de parâmetro para a remuneração e para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme regras de revisão e reajuste definidas no contrato (cláusula XV). Independente de estar previsto na cláusula XII do contrato de concessão, o equilíbrio econômico-financeiro é princípio fundamental da concessão. A tarifa técnica é o balizador deste equilíbrio econômico, que deve ser mantido durante todo o período da contratação. Os critérios de reajustes estão definidos em fórmulas, conforme cláusula XVI. No presente caso, a autora pretende não o reajuste, mas a revisão da tarifa técnica, cujos parâmetros contratuais foram estabelecidos na cláusula XVII do contrato de concessão. A variação na demanda de passageiros é motivo para a revisão da tarifa técnica, conforme contrato. Todavia, tal revisão tarifária pressupõe dilação probatória, em especial estudo/relatório detalhado em relação à demanda de passageiros, o período de oscilação/redução e, principalmente, perícia técnica para estabelecer tais projeções e apurar valores para a manutenção do equilíbrio econômico e financeira. A definição tarifária é tão complexa que a autora apenas pede a revisão, mas sequer informa parâmetros percentuais ou valorativos para tal finalidade. Não se discute o direito à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, previsto nas obrigações contratuais, bem como nas principais leis que disciplina o contrato de concessão de serviços públicos, como a lei de licitações (8.666/93 – artigo 65, II, alínea “d”, permite, por acordo, o restabelecimento da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em especial em razão de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, força maior ou caso fortuito, o que se verifica na álea econômica extraordinária, como é a situação de pandemia) e a lei de concessões (lei 8.987/95, que em seu artigo 9o, disciplina a política tarifária, legitima mecanismos contratuais de revisão, tudo para manter o equilíbrio econômico e financeiro). A equação econômica/financeira abrange todos os aspectos econômicos relevantes para a execução da prestação. Tal relação entre encargos e vantagens assumidas pelas partes do contrato administrativo, estabelecida por ocasião da contratação, deve ser preservada ao longo de toda a execução. O reajuste da tarifa, o que já é realizado anualmente, é um dos meios da manutenção deste equilíbrio econômico-financeiro. Se o reajuste não é suficiente para manter o equilíbrio, entra em cena a revisão contratual, que pode decorrer de alterações unilaterais do contrato (o que não é o caso) ou ainda de situações inesperadas e imprevisíveis ou previsíveis de consequências imprevisíveis, como a redução da demanda de passageiros por conta da pandemia. Tal situação imprevisível leva à necessidade de recomposição dos preços. A concessionária é remunerada pela exploração do próprio serviço a ela concedido, custeado pelo usuário, no caso a população da área de concessão. Todavia, a revisão da tarifa, com base na legislação e nos termos do contrato, depende da demonstração de pressupostos fáticos, que dependem de dilação probatória. O cálculo da tarifa nova pretendida pela autora depende de complexa análise que envolve número de passageiros, período de demanda reduzida, histórico de variação e definição de valores. Como há mencionado, antes da dilação probatória, impossível determinar ao réu a fixação de nova tarifa, o que certamente geraria discussão, pois o poder concedente dependeria de complexo estudo para estimar tais valores. Tanto que, para compensar perdas, tentou repassar auxílio emergencial às concessionárias, o que foi impedido por decisão judicial em ACP. Portanto, a questão não é o direito subjetivo ao equilíbrio econômico-financeiro, previsto no contrato e na legislação que disciplina a concessão de serviço público, mas a necessidade de demonstração de pressupostos fáticos, que dependem de provas complexas, como perícia, para se definir, com precisão, o valor justo da tarifa. Ademais, não se pode perder em perspectiva que o usuário, que em ultima análise, arcaria com os valores da nova tarifa técnica pretendida, tem direitos a serem observados, como tarifa compatível com a qualidade do serviço (o que também depende de prova) e direito de ser informado, com a maior transparência, sobre os parâmetros e questões fáticas que levaram a eventual aumento da tarifa técnica. Os documentos acostados aos autos, embora indiquem redução considerável do número de passageiros, são insuficientes para se determinar a legitimidade da tarifa técnica pretendida, sem prova técnica capaz de apurar a relação entre demanda e compensação de prejuízos. A determinação do poder público no sentido de manter a oferta de transporte coletivo, mesmo com demanda reduzida, foi necessária para evitar aglomerações e conter a disseminação da COVID-19. Todavia, é possível que tal determinação tenha, de fato, gerado desequilíbrio econômico e financeiro no contrato, o que impõe revisão, a partir de parâmetros técnicos, ainda inexistentes neste momento processual. Por isso, ao menos neste momento processual, não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, no sentido de impor ao Distrito Federal a obrigação de fixar tarifa técnica antes de dilação probatória, em especial prova pericial, que também será essencial para interpretar e analisar, em detalhes, as planilhas apresentadas pela autora. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito não admite transação e, além disso, não estão sendo realizados atos processuais presenciais durante a pandemia. Sem prejuízo, o valor da causa deverá ser alterado para o proveito econômico pretendido pela autora, que corresponde à diferença tarifária, com o recolhimento das custas correspondentes, após a definição do valor da tarifa técnica provisória pretendida. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2020 17:05:22.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela AGRAVANTE em face do AGRAVADO para que: (i) seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 294 e 300, do CPC, para determinar que a SEMOB fixe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Tarifa Técnica emergencial e temporária, apta a compensar as Concessionárias pela redução do número de passageiros transportados durante a pandemia do novo coronavírus, com fundamento nas Cláusulas XI e XII do Contrato de Concessão no 007/2013 e no que dispõe a legislação; (ii) ao final, seja confirmada a tutela antecipada para que a Tarifa Técnica emergencial e temporária, condizente com a demanda real verificada, seja mantida até a superação da situação de atual calamidade ocasionada pela pandemia” (Num. 20482797 - Pág. 3/4). Afirma que, em “razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal elaborou um plano de contingência, delineado nos termos do Decreto Distrital no 40.583/2020, por meio do qual foram suspensas diversas atividades, eventos, bem como o funcionamento do comércio no Distrito Federal, justamente com o fito de reduzir a circulação de pessoas e mitigar a transmissão da doença” (Num. 20482797 - Pág. 4), não tendo sido suspensos os serviços de transporte público de passageiros. Acrescenta que, “pelo curto período de tempo entre 27 de março e 02 de maio, foi autorizada a adoção da programação dos serviços para o período de férias escolares, reduzindo-se a oferta em percentual – ínfimo – de aproximadamente 10% (dez por cento). A despeito da brusca redução de demanda, que chegou a índice superior a 70% (setenta por cento), o Governo do Distrito Federal determinou que, a partir do dia 03 de maio, todas as linhas de ônibus do STPC-DF voltassem a operar com a programação normal, com 100% (cem por cento) da frota, sem quaisquer reduções de viagens.” (Num. 20482797 - Pág. 5). Prossegue asseverando que as “Concessionárias, portanto, se viram em uma situação completamente fora da lógica ordinária dos Contratos: ao mesmo tempo em que a demanda se encontra reduzida em aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) e, consequentemente, a principal receita das Concessionárias – a saber, a receita tarifária – foi reduzida em patamar proporcional, seus custos básicos operacionais – como aquisição de óleo diesel, manutenção da frota, compra de peças e folha de pagamento, entre outros – não foram proporcionalmente reduzidos para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, pois foi determinada a manutenção dos Serviços” (Num. 20482797 - Pág. 5). Argumenta que a situação de desequilíbrio contratual foi reconhecida pelo próprio DISTRITO FEDERAL, que determinou o pagamento de verba complementar emergencial às Concessionárias (Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF). Tal pagamento, entretanto, foi suspenso por determinação judicial proferida na Ação Civil Pública n.o 0703048-02.2020.8.07.0018. Discorre acerca das dificuldades enfrentadas pelas Concessionárias para a prestação do serviço e diz que “não há outro desfecho possível: os Serviços serão completamente paralisados, não havendo nada que possam fazer para impedi-lo, pois não há recursos suficientes à manutenção do pagamento dos salários e demais custos incorridos na operação. Assim, é necessária a imediata adoção de medida que seja capaz de assegurar a viabilidade da operação no STPC-DF, estritamente vinculada à persistência da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.” (Num. 20482797 - Pág. 7). Conclui o Agravante que a “revisão – emergencial, temporária, enquanto perdurar a pandemia – da Tarifa Técnica mostra-se como a saída que conta com expressa e clara autorização contratual que jamais foi objeto de questionamento em momento algum, seja pelo Poder Concedente, Concessionárias ou pelo próprio MPDFT” (Num. 20482797 - Pág. 7). Sustenta que a simples aplicação da cláusula XI do contrato é o caminho para a resolução do impasse vivido pelas Concessionárias, uma vez que basta recompor o valor da Tarifa Técnica a partir da perda de demanda ocorrida, comparando-se com anos anteriores. Quanto ao fundamento da decisão agravada, assevera o Agravante que “não há necessidade de dilação probatória, pois o pedido formulado pela URBI é de imposição de obrigação de fazer ao Poder Concedente, consistente na definição de Tarifa Técnica provisória e emergencial apenas para compensar a perda de demanda decorrente da pandemia. Ou seja, não se pleiteia que sejam definidos valores em juízo, mas apenas que a SEMOB seja compelida a cumprir a obrigação que lhe é imposta pela lei e expressamente pelo Contrato de Concessão, bastando, para tanto, a comprovação de existência de tal obrigação. De todo modo, a URBI, ao fornecer números disponíveis no sistema de gestão da operação das Concessionárias – o TDMax –, demonstrou que, a partir de simples cálculos aritméticos, é possível à SEMOB rapidamente identificar em termos quantitativos a perda de demanda e de receita no período da pandemia, não havendo motivos, portanto, para não o fazer imediatamente” (Num. 20482797 - Pág. 8/9). Tece arrazoado acerca da justa remuneração pelos serviços contratados e diz que “a Cláusula XV, item 2, do Contrato estabelece que ‘a remuneração da Concessionária corresponderá ao valor de sua Tarifa Técnica, devidamente atualizado conforme as hipóteses de reajuste e revisão previstas [naquele] Contrato de Concessão, multiplicado pelo número de passageiros pagantes transportados por ela’. A Tarifa Técnica, por sua vez, é composta pela a receita decorrente de pagamento de Tarifa Usuário (Cláusula XV, item 2, subitem 2.1), pelos valores oriundos de repasse de subsídio (para fins de custeio de gratuidades e benefícios tarifários), além de eventuais receitas acessórias” (Num. 20482797 - Pág. 12). Discorre pormenorizadamente acerca do desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da redução de demanda durante a pandemia e da desnecessidade de dilação probatória. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “determinar que a SEMOB fixe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Tarifa Técnica emergencial e temporária apta a compensar as Concessionárias pela redução na demanda relacionada à pandemia, com fundamento nas Cláusulas XI e XII do Contrato e no que dispõe a legislação” (Num. 20482797 - Pág. 28). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada e, bem assim, para, “tendo em vista que se pleiteia imposição de obrigação de fazer, seja reconhecida a ausência de proveito econômico direto na presente ação – que sequer teria como ser calculado, posto que o valor da Tarifa Técnica será definido pela SEMOB – e, portanto, a desnecessidade de correção do valor da causa.” (Num. 20482797 - Pág. 28). Preparo regular (Num. 20482801). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO HP - ITA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706632-77.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em princípio, constitui lição doutrinária basilar a que limita o controle judicial dos atos administrativos a aspectos da legalidade e da proporcionalidade da medida tomada pelo gestor da coisa pública, com vistas em evitar que o Estado-Juiz se substitua à pessoa do Administrador Público e, em seu lugar, debruce-se sobre a conveniência e a oportunidade do ato sob o prisma do atingimento do interesse público. A propósito, confira-se o seguinte escólio da doutrina especializada: “Nesse teor, é mister consignar que tal controle [judicial] não pode envolver a apreciação do mérito administrativo, fenômeno que surpreendentemente tem sido alvo de profundas (e injustas) hostilidades por parte de alguns intérpretes. Embora a expressão realmente não seja um primor de exatidão no que se relaciona a seu sentido, o mérito administrativo deve ser entendido como a valoração dos aspectos de conveniência e oportunidade atribuída à decisão do administrador quando atua sob o manto do poder discricionário. Se bem o examinarmos, tal fato não causa a menor estranheza, haja vista que quem desempenha a gestão de interesses de terceiros atua, em certos momentos, com certo grau de liberdade quanto à direção a seguir. O que se quer ressaltar é que o mérito administrativo constitui um aspecto da discricionariedade administrativa, ou do poder discricionário, no âmbito do qual o administrador tem certa margem de liberdade quanto à decisão a tomar. Entretanto, os atos decorrentes do poder discricionário – e esse é o equívoco cometido por certos intérpretes – não são imunes ao controle de legalidade. Ao contrário, devem ser praticados consoante os parâmetros legais. Mas é imperioso reconhecer que, dentro da discricionariedade, há aspectos que não vinculam diretamente o administrador e que, por isso mesmo, permitem que faça escolhas entre as várias que se lhe possam apresentar. De nossa parte, já firmamos o entendimento – que, de resto, continua intacto – de que ao Judiciário é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Controle da administração pública e responsabilidade do Estado. 1. ed. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.). Tratado de direito administrativo. v. 7. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, livro eletrônico – sublinhei). Nesse mesmo sentido, trago à baila os ensinamentos de Marçal Justen Filho: “Mas o órgão controlador não é investido na titularidade da própria competência cujo exercício está sujeito à sua fiscalização. Não é possível o órgão fiscalizador substituir-se ao titular da competência para realizar avaliações e estimativas no tocante à oportunidade, à consistência ou à finalidade de providências de natureza discricionária. Se a competência discricionária consiste na atribuição intencional por uma lei de uma margem de autonomia para a escolha do administrador, é evidente que a escolha concretamente realizada pela autoridade competente não comporta ampla revisão por outra autoridade. Se comportasse, desapareceria a discricionariedade. Utiliza-se a expressão mérito do ato administrativo para indicar esse núcleo de natureza decisória, produzido por uma escolha de vontade pessoal do agente estatal em virtude de uma autorização legislativa. A fiscalização poderá examinar os requisitos externos de regularidade da atuação discricionária, o que significa verificar se todos os requisitos legais procedimentais foram respeitados e se a autoridade administrativa atuou visando à realização dos direitos fundamentais, com observância dos valores democráticos. Não se admite que o juízo de conveniência e oportunidade, inerente à atividade administrativa, seja revisado pelo órgão de fiscalização.” (Curso de direito administrativo. 13. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, livro eletrônico – destaquei). A jurisprudência desta Corte de Justiça, por sua vez, é vasta em exemplos de limitação do âmbito de interferência judicial nos contratos administrativos. Até porque, em última análise, está-se a falar da manutenção da harmonia e da independência regentes da relação institucional mantida entre os Poderes da República (Constituição Federal, art. 2o). Eis alguns julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. ATO BILATERAL E NEGOCIAL SUJEITO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS COM REAJUSTES SALARIAIS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. DIREITO DISPONÍVEL DO PARTICULAR. PLEITO POSTERIOR À ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. PRECLUSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados é disciplinada no art. 57, II, da Lei 8.666/93, e sua adoção pela Administração pressupõe a obtenção de condições mais vantajosas. Nesse momento, avalia-se, a partir das propostas certame original e pesquisa atualizada no mercado, se a renovação do contrato, com seu valor corrigido monetariamente e equacionadas eventuais revisões pontuais para assegurar o equilíbrio financeiro, seria mais vantajosa ou a realização de nova licitação. Considerando que a prorrogação implica na celebração de novo contrato, não há imposição pelo Poder Público, mais pressupõe manifestação bilateral e consensual das partes envolvidas. 2-A recomposição financeira é intangível para a Administração, porém constitui direito disponível do particular e comporta renúncia. Se o contratado tem o direito de exigir a recomposição econômica e financeira da proposta original, Administração tem também o direito de avaliar a conveniência da prorrogação do contrato e, conforme o caso, tentar buscar melhor preço ou condições no mercado através de nova licitação. 3- O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo aditivo, não cabe o pleito de recomposição financeira, sob o pálio de que haveria desequilíbrio financeiro por conta de despesa ou encargo trabalhista pré-existente ao ato de prorrogação do contrato. Precedentes nesse mesmo sentido: ‘Não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, ‘d’) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454." (REsp 1824099/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/10/2019). 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1282185, 07011923720198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. CRIAÇÃO DE NOVA LINHA DE ÔNIBUS. ENTRADA NA UNIDADE ESCOLAR. HORÁRIO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para a antecipação dos efeitos da tutela buscada pelos Autores, mister que haja a observância de todos os requisitos elencados pelo artigo 273 do Código de Processo Civil. 2 - Não há como se impor obrigação ao Distrito Federal, ora Agravado, com o intuito de que ele disponibilize a todos os estudantes da rede pública transporte escolar gratuito para a escola por eles escolhida. Tal ônus pode influenciar até mesmo no equilíbrio econômico financeiro dos contratos firmados com as prestadoras de serviço público. 3 - O pedido direcionado ao DFTRANS para que sejam ampliados os horários da linha de ônibus 501 de Sobradinho interfere na oportunidade e conveniência da gestão dos recursos públicos da Administração Pública. Nesse sentido, não se pode impor à Administração a ampliação dos horários das linhas de ônibus baseando-se apenas na necessidade de três pessoas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 906643, 20150020146337AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 293) Ademais, a pretensão recursal, salvo melhor juízo, esbarra na vedação legal do art. 1o, § 3o, da Lei Federal n.o 8.437/1992: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Isso porque o pedido deduzido no Feito originário, assim como o pleito ora analisado, fora formulado “para determinar que a SEMOB fixe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Tarifa Técnica emergencial e temporária, apta a compensar as Concessionárias pela redução na demanda relacionada à pandemia, com fundamento nas Cláusulas XI e XII do Contrato e no que dispõe a legislação; (ii) ao final, seja confirmada a tutela de urgência deferida, para que a Tarifa Técnica emergencial e temporária, condizente com a demanda real verificada, seja mantida até a superação da situação de atual calamidade ocasionada pela pandemia;” (Num. 74084463 - Pág. 21 do Feito originário). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador